Tribunal: STF
Processo: HC 265362
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Não preenchimento dos requisitos legais. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jean Carlos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.025.873/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto fundada “somente na quantidade e variedade de drogas, cumulada com a falta de emprego”. Argumenta que “a quantidade de drogas apreendida (totalizando menos de 50 gramas), ainda que variada, não se mostra apta a evidenciar, por si só, que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”. Ressalta que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer o redimensionamento da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante foi condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o afastamento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas, como a confissão de prática habitual do tráfico. 



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que veda o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que (evento 5):



    “(...).



    Na terceira fase, o Juízo “a quo” reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a reprimenda em 2/3, resultando em definitivo a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Entretanto, tem razão o representante do Ministério Público ao postular o afastamento desta causa de diminuição. 



    No presente caso, é certo que o acusado trazia consigo 14 (quatorze) porções de Cannabis Sativa L. (Maconha), pesando 31g (trinta e uma gramas), 15(quinze) invólucros de cocaína, pesando 12.9g (doze gramas e nove decigramas) e 39 (trinta enove) eppendorfs de cocaína em forma de crack, pesando 5.3g (cinco gramas e três decigramas) e não comprovou atividade laboral lícita, o que demonstra que vinha se dedicando ao comércio espúrio como seu meio de vida. 



    Além disso, foi destacado nas razões recursais que o réu, “a despeito de perpetrar o tráfico aqui em análise em 30/05/2018 e receber liberdade provisória em 31/05/2018, em sede de audiência de custódia, foi novamente preso em flagrante em 28/08/2018 pelo delito de ROUBO (autos n.º 0001707-71.2018.8.26.0616 em trâmite na 1.ª Vara Criminal desta Comarca). É de se observar que o acusado não demorou quatro meses para voltar a praticar crimes, desta vez um cometido com violência e grave ameaça”.



    É certo que o benefício não é um direito subjetivo do réu, tratando-se apenas de mera faculdade do juiz sentenciante que, na dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada.



    A quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado também demonstra a personalidade distorcida do acusado que, nem sequer se preocupava com o mal que iria causar aos seus semelhantes, trazendo consigo maconha, crack e cocaína.



    (...)



    Portanto, diante do evidente o envolvimento do recorrido com a atividade criminosa, de rigor o afastamento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas como medida de justiça, resultando a pena em definitivo no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Tem razão ainda o representante do Ministério Público ao postular a alteração para o regime inicial fechado, pois é entendimento pacífico nesta Colenda Câmara que é o único adequado aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.”



    A Corte Superior, por sua vez, manteve o afastamento da aludida minorante, à seguinte fundamentação (evento 10):



    “(...).



    Pretende o agravante seja reformada a decisão, a fim de que reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    Ao indeferir liminarmente o pedido revisional, o Relator se posicionou da seguinte forma:



    "Como se vê, houve suficiente fundamentação quanto à majoração das penas, e fixação do regime fechado, de modo que nada há para ser alterado. Ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão não se baseou no processo em andamento para afastar a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, mas sim na variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas, as quais, ao ver da Turma Julgadora, demonstra a dedicação do acusado à atividade criminosa do tráfico, ainda mais porque não comprovou exercer atividade laboral lícita. Ante o exposto, considerando que a revisão criminal não tem a natureza de segunda apelação, bem como porque não se evidenciam erros de fato e de direito na espécie, a pena e o regime impostos ao peticionário devem ser preservados, motivo pelo qual rejeitam-se liminarmente as pretensões deduzidas nesta revisional, por manifesta improcedência, nos termos do § 3º, do artigo 168, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, sem imposição de custas processuais para esta ação." (e-STJ, fls. 17-18)



    A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo "a decisão monocrática de fls. 444/449, por seus próprios fundamentos, tendo em vista, inclusive, o não cabimento do manejo da ação revisional para simples reapreciação fático-probatória, quando não evidente de plano o desacerto da condenação." (e-STJ, fl. 25). 



    Ao contrário do que alega a Defesa, além da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, o conjunto probatório apontou que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que impede a incidência da pretendida minorante, o que indica a dedicação à atividade criminosa habitual.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Nesse prisma, anoto que o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024) .



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente